Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729340-44.2021.8.07.0000 RECORRENTES: N. C. O. S., A. C. O. C., L. M. O. C. RECORRIDO: D. F. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISO V, DO CPC. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O ASSUNTO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. READEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF. INVIABILIDADE PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBEDIÊNCIA. 1. Conforme estabelece o art. 975 do CPC, o prazo de 02 (dois) anos para o manejo da rescisória é contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Nesse sentido, é o teor da Súmula no 401, do Superior Tribunal de Justiça que assim anuncia: “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.” 1.1 Na hipótese, exsurge tempestiva a rescisória proposta, razão pela qual rejeito a preliminar de intempestividade suscitada em contestação. 2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC visa tutelar a coisa julgada, a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem. 2.1 O cabimento da ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito. 3. Embora haja notícia na petição inicial sobre a cumprimento de sentença, quando, na ocasião, discutiu-se acerca da matéria referente à atualização monetária, inclusive com a interposição de recurso de agravo de instrumento, certo é que a parte autora em nenhum momento pede a rescisão deste acórdão, mas, sim, e tão somente, do acórdão proferido na ação de conhecimento. E, quanto a essa decisão rescindenda, nenhuma ilegalidade restou infringida, pois, repito, a sentença foi proferida de acordo com a norma vigente e a matéria alusiva ao critério de atualização monetária não foi objeto de debate no recurso de apelação, circunstância que inviabiliza sua análise nessa esfera processual, pelo fato de a ação rescisória não possuir natureza de sucedâneo recursal. 4. Diante da data em que foi proferida a sentença (12/07/2017), quando ainda vigente o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, e da data em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, em sede de repercussão geral (Tema 810), pacificou o entendimento acerca da inconstitucionalidade do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, decisão essa transitada em julgado em 03/03/2020, acrescido ao fato de a matéria referente à atualização monetária não ter sido abordada no acórdão rescindendo e em respeito ao princípio da congruência ou adstrição ao pedido, a improcedência da ação rescisória é a medida que se impõe. 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, alegam que a decisão colegiada afrontou o artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, sustentando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, com fundamento na tese fixada no Tema 810 do STF. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO, OAB/DF 20.189 (ID. 39183463). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO, OAB/DF 20.189 (ID. 39183463). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016